Tribunal: TJPA
Processo: 0822289-19.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822289-19.2022.8.14.0401

APELANTE: ALVARO LUCAS RODRIGUES CALIXTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO.
ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.
343/2006.

FAT
O: Apelante preso em flagrante no aeroporto de Belém quando tentava recuperar sua mala contendo 12 tabletes de maconha que, ao final, pesou quase 16 kgs da droga, tendo perante a autoridade policial confessado que fora procurado por uma mulher de nome Raíssa, na cidade de Manaus, e que esta lhe ofereceu dinheiro para fazer o transporte até a cidade de Belém, porém, ao pegar a mala na esteira se confundiu e pegou mala errada, sendo preso no balcão da companhia aérea quando reclamou pela sua bagagem.

Ação preventiva da polícia federal que, em inspeção aleatória, submeteu a bagagem do apelante ao scanner e observou que em seu conteúdo havia drogas.

Alegação defensiva de ausência de provas a constatar a propriedade da mala e de seu conteúdo e de que os depoimentos testemunhas são contraditórios e inconclusivos. Pedido de absolvição e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo.
NÃO PROVIMENTO
.
EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL.

DEPOIMENTO PRESTADO PELO POLICIAL FEDERAL QUE DETECTOU A DROGA E PARTICIPOU DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE, NO BALCÃO DA COMPANHIA AÉREA, APÓS A CONFIRMAÇÃO DE SUA IDENTIDADE E DA ETIQUETA DA MALA DESPACHADA, FIRME E CONCISO ACERCA DO DELITO.

ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PELO QUAL RESTOU O APELANTE CONDENADO - ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006, SE MOSTRANDO IMPOSSÍVEL A PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete

dias do mês de julho

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA, 07 de julho 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ÁLVARO LUCAS RODRIGUES CALIXTO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Capital, que o condenou a cumprir pena de reclusão de 02 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão, além de 220 dias multa, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 22995895/97, que no dia 29 de outubro de 2022, policiais federais efetuaram a prisão em flagrante do ora apelante na posse de 01 mala contendo 12 tabletes de maconha, 01 aparelho celular, 01 cartão bancário e 01 bilhete da companhia aérea gol.

Que o Núcleo de Polícia Aeroportuária, após análise de um voo oriundo da cidade de Manaus com destino a Belém, selecionou para verificação algumas bagagens para verificação de conteúdo e após as passarem pelo scanner foi constatado que a bagagem do ora apelante continha material entorpecente, não sendo esta reclamada em um primeiro momento, razão pela qual foi encaminhada à polícia aeroportuária que, posteriormente, recebeu uma ligação da companhia aérea GOL informando que o ora apelante estava à procura de sua bagagem.

Que os policiais se dirigiram ao balcão da companhia onde o ora apelante se encontrava e lá, após identificarem o proprietário da bagagem, lhe deram voz de prisão, sendo este conduzido à SR/PF/PA, e o material apreendido encaminhado à polícia, sendo constatado, pelo laudo pericial, se tratar de entorpecente, consubstanciado na forma de 12 (doze) tabletes, em formato de paralelepípedo e envoltos por embalagens azuis, contendo erva prensada de coloração castanho-esverdeada, composta de folhas e ramos, pesando no total 15,9kg (quinze quilos e novecentos gramas), que apresentou resultado positivo para a substância Delta 9- THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como maconha.

Conduzido à delegacia, o ora apelante confessou a autoria delitiva, afirmando que uma mulher, de prenome “Raissa”, o convidou para fazer uma viagem a Belém com o objetivo de transportar entorpecentes em troca de dinheiro e que aceitou; que após receber a droga embarcou no voo e que ao chegar em Belém acabou trocando sua mala por outra igual; que após perceber a troca retornou ao aeroporto e foi preso em flagrante.

Em virtude de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, pela prática dos crimes de tráfico, nos termos dos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sendo esta aditada, ID 22995905, acrescentando o art. 40, V, da Lei 11.343/06, em razão de o crime ter sido praticado entre estados.

Em ID 22995922, defesa preliminar.

Em ID 22995927, recebida a denúncia.

Mídia de audiência, em ID 22995957 e 22995978/79.

Em ID 22995982, alegações finais ministeriais.

Em ID 22995985, alegações finais defensivas.

Na sentença, ID 22995987, reconhecida a procedência da denúncia e condenado o ora apelante em seus termos, restando sua pena cominada, ao final, em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 202 (duzentos e dois) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo esta substituída por duas penas restritivas de direitos e concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em razões recursais, ID 243738813, afirmou a Defensoria Pública a ausência de provas aptas e suficientes a apontar o apelante como autor do delito pelo qual fora condenado; que há contradições nos depoimentos prestados em Juízo e não há como se atribuir ao apelante a propriedade da mala que continha drogas e que, ausente prova cabal da autoria delitiva, deve ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo, reformando-se a sentença e absolvendo-se o ora apelante por falta de provas, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP.

Em contrarrazões, ID 24373816, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, parecer em ID 25484261, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
ÁLVARO LUCAS RODRIGUES CALIXTO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Capital, que o condenou a cumprir pena de reclusão de 02 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão, além de 220 dias multa, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Absolvição por falta de provas

Requer a defesa, em tese única, que se promova a absolvição do ora apelante do crime pelo qual foi condenado, tráfico ilícito de entorpecentes, sob a alegação de que
não há prova de que a droga encontrada lhe pertencia, afirmando que o apelante não foi ouvido em Juízo para apresentar sua versão dos fatos, ante a decretação de sua revelia, que os depoimentos prestados pelos agentes policiais se mostraram contraditórios e
que a condenação não pode se dar com base em dados/provas colhidas durante a fase inquisitorial somente.

Desde logo, firmo meu entendimento no sentido de que o pedido não merece prosperar, pois a materialidade restou devidamente constatada, tanto pelo Auto de Apreensão e Apresentação, quanto pelo Laudo Toxicológico que constatou que a substância encontrada na mala do ora apelante efetivamente, cerca de 15,9 kg, acondicionados em 12 embalagens em formato de
paralelepípedo,

é proscrita no país, pois apresentou resultado positivo para aquela vulgarmente conhecida como
maconha
, conforme se comprova pelo
Laudo nº 734/2022 – SETEC/SR/PF/PA, acostado em documento de ID 22995886.

Impende ressaltar que o ora apelante, perante a autoridade policial, confessou a autoria delitiva, tendo assim afirmado, fls. 09, do ID 22995866:

“
Que uma menina de nome RAISSA o convidou para fazer uma viagem para Belém com o objetivo de transportar droga; que recebeu a droga de Raissa na Rua Fragata, em frete a uma gráfica - próximo ao número 707, Bairro Petrópolis, Manaus/AM. Que no dia de hoje (29/10/2022) após receber a mala de RAISSA, entrou no taxi por volta 12:00 (meio dia) e foi para aeroporto; que ao chegar no aeroporto despachou a mala, por volta das 14:00 horas; que em seguida embarcou para o voo para Belém que saiu as 14:30; que ao chegar em Belém trocou a sua mala com uma igual; que ao perceber que estava com outra mala retornou ao aeroporto e foi preso em flagrante; que Isabele (ISA) o iria buscar no aeroporto; que iria ficar hospedado em um motel; que iria receber o dinheiro de Raissa ao retomar para Manaus; que não possui mais informações sobre as envolvidas; que não sabe a quantidade de droga que trouxe para Belém; que é usuário de droga...”

Tal relato foi, em parte, corroborado pelo ora apelante em audiência de custódia, mídia em ID 22995875/, onde afirmou:

“...que veio em viagem para Belém para entregar uma mala; que estava precisando de um dinheiro, mas não sabia o que tinha nela; que só ia deixar a mala e voltar no outro dia; que não conhecia a pessoa que lhe entregou a mala, mas que quando chegasse aqui uma pessoa ia lhe ligar; que não sabe quem era a pessoa que lhe entregou a mala e nunca a tinha visto.”

Observa-se, portanto, que o apelante confessou ser a pessoa responsável pelo transporte da mala contendo entorpecentes da cidade de Manaus à Belém, agindo sob a condição de “mula” do tráfico. Assim, ainda que não tenha sido ouvido durante a instrução processual, pois foi revel, não há que se falar em ausência de provas, sendo os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante aptos e suficientes a corroborar os termos da denúncia.

Em mídia de ID 22995978, a testemunha Jeane Marques da Silva – Policial Civil,

relatou que foi a responsável pela condução do ora apelante do aeroporto à Superintendência da Polícia Federal e daí ao Sistema Penal, afirmando ter visto a mala que continha a droga e que a prisão ocorreu quando ele retornou ao aeroporto e reclamou a mala; que a droga estava embalada sob a forma de tabletes/tijolos, mas não conversou com o apelante, que em nenhum momento negou ser o proprietário da mala ou de seu conteúdo.

Ao ser ouvido em Juízo, mídia em ID 22995979, o Policial Federal Péricles José da Costa Peixoto, relatou ser o chefe do núcleo de polícia aeroportuária e que faz análise de lista e seleciona passageiros para fiscalização de rotina; que o paciente foi selecionado e sua bagagem foi inspecionada pelo scanner de porão, sendo detectada a droga; que a bagagem foi reinserida na esteira e ficaram aguardando para ver quem a retirava, mas que ninguém a retirou; que encaminhou a mala até o plantão e ao chegar recebeu uma ligação da companhia aérea, GOL, informando que o ora apelante estava no guichê requerendo a mala, momento em que para lá se dirigiu e constatou se tratar o requerente da mesma pessoa cujo nome constava na etiqueta da mala, sendo efetuado o flagrante.

Assim, ainda que não tenha sido o ora apelante ouvido em Juízo e apresentado sua versão dos fatos, tem-se que durante a audiência de custódia não contestou sua prisão e tampouco negou a autoria delitiva, tendo apenas afirmado desconhecer o conteúdo da mala que transportava, o que não é suficiente à desconstituição da conduta, pois

tal relato se mostra como mera tentativa de não se incriminar, porém, restou comprovada sua participação na conduta delitiva na medida em que era o responsável por fazer o transporte e entrega do entorpecente.

Tem-se, portanto, configurada a autoria delitiva, não havendo como se falar em absolvição e aplicação ao caso do princípio in dubio pro reo, pois efetivamente foi preso o ora apelante na prática do comércio ilegal de entorpecentes, sendo com ele apreendidas doze porções de droga, maconha, e o crime de tráfico é misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343 /2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento, estando o dispositivo assim
redigido,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo, incorrendo o agente no delito com a prática de qualquer um deles, pois a efetiva comercialização não é exigida à sua configuração.

Ao proceder à análise do tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), afirma tal entendimento,
in verbis
:

“...o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito, não sendo relevante à sua configuração, portanto, a efetiva mercancia.”

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo,
que confirmou a natureza da substância encontrada em poder do apelante no momento de sua prisão, pelo relato da policial civil que participou de seu transporte na saída do aeroporto, bem como pelo depoimento firme e conciso prestado pelo policial federal responsável pela localização da droga na mala despachada pelo apelante e sua detenção no balcão da companhia aérea, quando buscou resgatar a mala que havia deixado para trás, não havendo que se falar em ausência de provas e tampouco em contradição nos depoimentos prestados pelos policiais ouvidos em Juízo.

Vale ressaltar, por pertinente ao caso, que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na escolha, aceitação e valoração das provas, sendo a sentença resultado dos motivos de fato e de direito que formaram seu convencimento, tendo r
estado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não havendo que se falar em desclassificação para porte para consumo, nos termos do art. 28, da Lei 11.343/06, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois
andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia e,
e
xistindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES,
DEPOIMENTOS POLICIAS INIDÔNEOS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - NARRATIVAS COERENTES SOBRE A APREENSÃO DE COCAÍNA

(...) CONDIÇÃO DE USUÁRIO - TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTES - REINCIDÊNCIA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de entorpecente e dinheiro, declarações de usuários de drogas e confissão extrajudicial], afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). Cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615). A reincidência do apelante constitui óbice à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, HC nº 393.862/DF; AgRg no HC nº 603.339/SP). (TJ-MT 00056499420208110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2021).

Portanto, não há que ser dado provimento ao apelo, devendo a condenação do ora apelante ser mantida em todos os seus termos, tendo o sentenciante escorreitamente procedido, não havendo igualmente qualquer reparo a ser feito também na dosimetria uma vez que, apesar da significativa quantidade de drogas pelo ora apelante transportada, foi reconhecido em seu favor o privilégio, em atenção à jurisprudência pátria que afirma ser cabível este às “mulas” quando não restar comprovada sua participação em grupo criminoso ou sua dedicação à atividades ilícitas, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. FUNÇÃO DE "MULA". CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO EVIDENCIA QUE O ACUSADO INTEGRAVA GRUPO CRIMINOSO OU SE DEDICAVA À ATIVIDADE ILÍCITA.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ
.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "no caso em que o agente, na qualidade de mula do tráfico, agiu, de modo esporádico, como transportador de droga, ainda que em grandes quantidades, mesmo que receba como contraprestação vantagem pecuniária e tenha ciência do que transportaria, não há presunção de habitualidade delitiva, situação, portanto, insuficiente para afastar o redutor do art.
33
,
§ 4º
, da Lei n.
11.343
/2006" (AgRg no HC n. 697.948/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Acerca da inocorrência de qualquer ilegalidade na decisão singular, bem como da presença de provas aptas e suficientes à condenação, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir, in verbis:

“...no que tange à tese de absolvição por insuficiência de provas, aduzida pela defesa, em se levando em consideração que provas consistentes, em prol da tese acusatória, constam dos autos, quais sejam: o Laudo Toxicológico Definititvo, bem como a prova testemunhal acusatória colhida em Juízo (policiais que efetuaram a prisão em flagrante do ora apelante), pode-se dizer que o decreto condenatório se encontra apoiado em base jurídica suficientemente capaz de sustentá-lo.

Nesse contexto, realce há de ser dado à prevalecente interpretação, no sentido de depoimentos de policiais, enquanto não provado o contrário (presunção juris tantum), serem considerados válidos, como o de qualquer outra pessoa, gozando, ainda, de boa-fé (enquanto não provado o contrário) quanto às ações provenientes do exercício de suas atividades laborais.

(...)

Pode-se dizer, desse modo, que provas seguras constam dos autos, as quais, no entender dessa Representante Subscrevente, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese abraçada pela defesa (absolvição por insuficiência de provas), sendo que as provas colhidas durante a instrução processual tornam inafastável a configuração do delito de tráfico de drogas.”

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como
voto
.

Belém/PA,
07
de julho de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/07/2025